Tribunal: TJDFT
Processo: 0713005-55.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE CANCELADO SEM CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A apelante busca a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos inaugurais. Diz que sua conduta foi lícita, atuando dentro dos limites do pactuado. Ademais, afirma que não possui qualquer ingerência sobre ativações e cancelamentos de segurados.
2. A relação jurídica travada entre as partes submete-se ao regramento do direito consumerista, isso porque a parte autora, ora apelada, amolda-se perfeitamente ao conceito de consumidor e, nos termos do art. 2o, CDC. Por outro lado, a apelante se enquadra no conceito de fornecedor, art. 3o, CDC.
3. A corretora de seguros, a administradora e a operadora do plano de saúde respondem solidariamente pelos defeitos dos serviços e respectivos danos causados a proponente, conforme dispõem o parágrafo único do art. 7o e 34, CDC.
4. Não se nega que meros aborrecimentos do quotidiano, dissabores inerentes à vida em sociedade não geram, por si só, violação aos direitos da personalidade passíveis de compensação a título de danos morais. No entanto, no caso em análise a situação não pode ser vista como meros aborrecimentos ou dissabores do dia a dia. É fato que a apelada continuou pagando por seu plano de saúde sem ao menos ter noção de que o plano estava cancelado.
6. Recurso desprovido